Tribunal: TJMT
Processo: 1009529-48.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009529-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GEISNER DE ARRUDA MAGALHAES - CPF: 000.822.191-09 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009529-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: GEISNER DE ARRUDA MAGALHAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009529-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: GEISNER DE ARRUDA MAGALHAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009529-48.2020.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão Contratual, homologou os honorários periciais e determinou o pagamento pelo agravante.

Este alega que o valor cobrado pelo perito é exorbitante e, além de não haver complexidade no cálculo, a quantia discutida no contrato é módica.

Efeito suspensivo deferido (ID 41163964).

Contraminuta no ID 43137491.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009529-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: GEISNER DE ARRUDA MAGALHAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A remuneração do perito deve ser fixada em valor justo que leve em conta a sua qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

O caso concreto é de Revisional de Contrato de R$14.606,62 em que se discute unicamente a taxa de juros, e os honorários periciais foram arbitrados em R$4.200,00.

Logo, não se trata de questão de alta complexidade que demande prazo considerável e custos expressivos.

Portanto, a quantia estabelecida é excessiva e comporta minoração.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - PARCELAMENTO - PEDIDO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o valor arbitrado para os honorários periciais não representa a complexidade dos trabalhos a serem realizados, tem de ser reduzido.

É vedada a apreciação pelo Tribunal de matérias ainda não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(N.U 0182057-81.2015.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016)

REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – PERÍCIA MÉDICA PARA CONSTATAR A INVALIDEZ PERMANENTE - PEDIDO DE PROVA PERICIAL MÉDICA EM CONTESTAÇÃO - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INCUMBÊNCIA DA REQUERIDA - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO PERITO - NECESSIDADE - ARTIGOS 19 E 33, DO CPC - REGIMENTAL DESPROVIDO.

Ao requerer a produção de prova pericial médica, a parte requerida atrai para si o ônus da prova, a quem incumbe antecipar o pagamento, sob pena de preclusão, nos moldes estabelecidos pelos artigos 19 e 33, do CPC.

O valor dos honorários periciais comporta redução se foi fixado em quantia não condizente com a complexidade da elaboração do trabalho a ser realizado pelo perito.

(N.U 0122293-67.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)

Ademais,
está na alçada do Juiz a decisão sobre a remuneração do trabalho do perito, com o que pode designar outro perito, se julgar onerosos os honorários propostos pelo primeiro indicado
(REsp nº. 100307/SP).

Contudo, isso não significa que seja obrigado a aceitar o encargo pelo montante estipulado, e sim que o juiz não fica adstrito à importância por ele apresentada, se considerar exorbitante. Na hipótese de o perito nomeado não concordar com o
quantum
definido, deverá ser substituído por outro profissional igualmente capacitado para a função.

Pelo exposto,
dou
provimento

ao Recurso
para fixar os honorários periciais em R$2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020